Tribunal: TCU
Processo: 006.952/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto contra despacho monocrático que indeferiu ingresso do agravante nos autos como interessado, proferido em processo de acompanhamento de outorga de novo contrato de concessão da Usina Hidrelétrica (UHE) Governador Bento Munhoz da Rocha Neto (também conhecida por Foz do Areia), e das UHEs Governador Ney Aminthas de Barros Braga e Governador José Richa (anteriormente denominadas Segredo e Salto Caxias, respectivamente).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Agravo interposto pelos Deputados Federais Gleisi Helena Hoffmann, Ana Carolina Moura Melo Dartora, Antônio Tadeu Veneri, Elton Carlos Welter e José Carlos Becker de Oliveira e pelos Deputados Estaduais Arilson Chiorato, Ana Júlia, Antenor Gomes de Lima, Jorge Gomes de Oliveira Brand, José Rodrigues Lemos, Luciana Guzela Rafagnin, Renato de Almeida Freitas Júnior, contra Despacho proferido em 1/8/2023 à peça 64. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 289 do RI/TCU, conhecer do Agravo em análise para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência sobre o presente acórdão aos recorrentes.